Tribunal: TJDFT
Processo: 0015160-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015160-53.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: JOÃO BATISTA CARDOSO, LEIDIMAR TEIXEIRA DA SILVA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. CEB. CAESB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. 1-Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 2-A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3-Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 4-A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual. 5-Não há de se falar apenas no retorno ao status quo ante, haja vista que, para além da necessidade de recomposição das partes, há imposição legal e contratual no sentido de que a parte culpada deve arcar com as consequências do inadimplemento, indenizando o consumidor, sendo devido o pagamento de multa contratual previamente estabelecida. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 327 do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de cumular rescisão contratual com o pagamento de multa pelo atraso na obra; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Ainda, argumentam que a restituição das quantias pagas deve ocorrer segundo a disposição contratual, sendo indevida em sua integralidade. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta possibilidade de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador e a devolução conforme contratado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. E, no tocante à mencionada violação aos artigos 327 do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, na oportunidade do julgamento do REsp 1614721/DF (Relator Ministro UIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 225/6/2019 – Tema 971), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não há excludente de responsabilidade das recorrentes, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionado, providência que encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004